Tribunal: CARF
Processo: 11516.006654/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006654/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.746 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
MUNICÍPIO DE TUBARAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/11/2008
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso interposto por inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-20.837 (p. 49), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 538.881,80, referente às contribuições
devidas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa (SAT/RAT), que tiveram como fatos geradores as
remunerações pagas aos segurados, no período de 06/2007 a 11/2008 conforme
Relatório Fiscal de fls. 07 e 08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006654/2009-08
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006654/2009-08

Esclarece o citado relatório que a atividade preponderante do órgão, nos termos do
Anexo V, combinado com o § 4°, art. 202, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, é Administração Pública em Geral e o
correto enquadramento na tabela CNAE é o 75.11-6, o qual a partir de 12/02/2007 com
a nova redação dada ao RPS pelo Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, o código correto
seria o 84.11-6, tendo a alíquota do GILRAT passado de 1% para 2%, não observada
pelo órgão público, pelo que efetuou o lançamento da diferença (1 %).
A autuada devidamente intimada, documento de fls. 33, apresentou defesa
administrativa, de fls. 34 e 35, alegando, em breve síntese, que a atividade
preponderante exercida pelos servidores da Prefeitura Municipal de Tubarão enquadra-
se no conceito de atividade leve; deste modo, as contribuições ora impugnadas já foram
devidamente recolhidas; além disso o enquadramento efetuado pela autoridade fiscal foi
procedido de forma genérica, sem considerar as reais funções exercidas pelos
servidores.
Por fim, demonstrada a incorreção do auto de infração em epígrafe, requer o
cancelamento do lançamento fiscal.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 07-20.837 (p. 49), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT.
É devida a contribuição social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 24/09/2010 (p. 54), a Contribuinte,
em 25/10/2010, apresentou o recurso voluntário de p. 55, defendendo, em síntese, a
inconstitucionalidade da majoração da alíquota do GIILRAT promovida pelo Decreto no
6.042/2007.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões a seguir aduzidas.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir contribuições sociais destinadas à Seguridade Social correspondente ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 11), tem-se que o presente lançamento se
refere à diferença da alíquota da contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do GILRAT:
5..1.2.1 O campo CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS - da GFIP diz respeito ao enquadramento da empresa na Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, o que determina o
percentual a ser pago para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006654/2009-08

de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT.
5.1.2.2 A Lei n° 8.212, de 24/07/91, art. 22, II, com a redação dada pela Lei n, 9.732, de
11/12/98, e o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06/05/99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, I, II e III e §§ 1° ao 6°, art. 202-A, na
redação dada pelo Decreto n.° 6.042, de 12/02/2007, definem a contribuição a cargo da
empresa e o correto enquadramento no grau de risco.
5.1.2.3 A legislação citada define que atividade preponderante é a que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados. Também que o enquadramento no
correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, cabendo ao órgão
fiscalizador rever o enquadramento a qualquer tempo.
5.1.2.4 A atividade do órgão diz respeito à administração pública e o correto
enquadramento na tabela CNAE é o 75.11.6 - Administração Pública em Geral,
utilizada até 05/2007. A partir de 06/2007, entrou em vigor a tabela CNAE FISCAL e o
correto enquadramento passou a ser 84.11-6 -Administração Pública em Geral.
5.1.2.5 Com a mudança, implementada pelo Decreto n.° 6.042, de 12/02/2007, o
GILRAT passou de 1% para 2%, a partir de junho de 2007.
5.1.2.6 Apesar do órgão haver se enquadrado corretamente no CNAE 84.11-6 -
Administração Pública em Geral, no período 06/2007 a 11/2008, deixou, no entanto, de
informar corretamente no campo Alíquota RAT da GFIP, a contribuição de 2%, estando
informado nesse campo o percentual de 1% e, deixou de efetuar o recolhimento
correspondente a essa diferença.
5.1.2.7 Portanto, o crédito previdenciário constituído refere-se à diferença de 1% do
GILRAT, no período de 06/2007 a 11/2008, ocasionado pela mudança da tabela CNAE
FISCAL e a consequente majoração da alíquota, calculado sobre a base de cálculo da
folha de pagamento declarada em GFIP, conforme planilha a seguir “CALCULO DO
GILRAT - LEVANTAMENTO DGG”:
A Contribuinte, na impugnação apresentada, conforme destacado pelo órgão
julgador de primeira instância, defende, em síntese, que a atividade preponderante exercida
pelos servidores da Prefeitura Municipal de Tubarão enquadra-se no conceito de atividade leve;
deste modo, as contribuições ora impugnadas já foram devidamente recolhidas; além disso o
enquadramento efetuado pela autoridade fiscal foi procedido de forma genérica, sem considerar
as reais funções exercidas pelos servidores.
Já em sede recursal, a Contribuinte inova suas razões de defesa, sustentando a
inconstitucionalidade da majoração da alíquota do GIILRAT promovida pelo Decreto no
6.042/2007.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos daquele apelo recursal:
A partir de 06/2007 entrou em vigor a nova”. tabela CNAE FISCAL, dando novo
número de enquadramento para a atividade de Administração- Pública em Geral -
,84.11-600 - e ainda, majorando a alíquota anterior que era de 1% (um por cento) para
2% (dois por cento),~motivo pelo qual, reclama o Fisco a diferença.
Ocorre que dita majoração da alíquota foi inserida no ordenamento jurídico pátrio pelo
Decreto n° 6.042 de 12/02/2007, o que viola frontalmente o inciso I do artigo 150 da
Constituição Federal.
(...)
Com efeito, na medida em que o Decreto›n9 6.042 .de 12/02/2007 alterou a alíquota de
1% para 2% na atividade do Município Recorrente que sempre foi a mesma, agiu com
completa discricionariedade que não lhe cabia, porquanto tal atitude somente é reserva à
Lei, jamais ao regulamento.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006654/2009-08

(...)
Assim a majoração da alíquota de 1% para 2% ao “bel prazer” do Poder Executivo via
Decreto Federal, revela-se flagrantemente inconstitucional, porque ofende ao disposto
no inciso I do artigo 150 da Constituição Federal.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento e, por
conseguinte, do próprio recurso voluntário.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Outrossim, ainda que fosse possível conhecer do recurso voluntário em análise,
melhor sorte não lhe assistira, tendo em vista que, nos termos no Enunciado de Súmula CARF no
2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006654/2009-08

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 171
DF CARF MF
Original